Tribunal: STF
Processo: ARE 1362067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança c.c. indenizatória - Ato administrativo - Servidora contratada nos termos do art. 37, inciso IX da CF para o cargo de Procurador de Universidade Assistente II - Alegação de que foi dispensada durante a estabilidade gravídica, o que lhe confere o direito ao pagamento dos vencimentos respectivos, com todos os seus reflexos - Outrossim, adquiriu um bloco de licença prêmio, o qual deixou de ser gozado em virtude da dispensa arbitrária, o que autoriza a sua conversão, em pecúnia, para o seu percebimento - Admissibilidade - Lei n. 11.770/08 que, embora não seja auto-aplicável, foi regulamentada pela L.C. n. 1.054/08 - Questão controvertida que vem se resolvendo pela aplicação do art. 198, da Lei n. 10.261/68 a todos os servidores, inclusive os temporários, posto que estes não foram excluídos do referido comando legal - Precedentes - Quanto à licença prêmio, cuida-se de direito adquirido e incorporado ao patrimônio da servidora - Inteligência do art. 5º, XXXVI, da CF - Direito à indenização, visto que não houve oportunidade para o gozo do benefício, sob pena de enriquecimento ilícito.



    DANOS MORAIS - Indevidos, visto que a dispensa da autora decorreu de interpretação da própria Constituição, não caracterizando ilícito a ensejar a pretendida indenização.



    CORREÇÃO MONETÁRIA - Correção ex officio - Aplicação do IPCA-E, em conformidade com o Tema n. 810/STF - Sentença mantida - Recursos desprovidos, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 10, inciso II, alínea "b", do ADCT e art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [A] Lei n. 11.770/08, que “Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença maternidade mediante concessão de incentivo fiscal, e altera a Lei n o 8.212, de 24 de julho de 1991”, estabeleceu em seus arts. 1º e 2º, que: 



    [...]



    Ao que se apura dos artigos legais supra, a Lei n. 11.770/08 não é autoaplicável, dependendo de regulamentação do respectivo ente federado para fins de sua aplicação.



    No Estado de São Paulo, a regulamentação veio com a publicação das Leis Complementares ns. 1.054/08 e 1.196/13, que alteraram o art. 198 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei n. 10.261/68), dispondo que:



    [...]



    Aqui, novamente se afasta a tese de se cuidar a autora de servidora temporária, visto que, muito embora o referido dispositivo legal seja expresso ao usar a palavra “funcionário público”, dando a entender que aos demais servidores públicos não se aplicaria esta regra legal, não é possível dar-se esta interpretação diante do regramento constitucional vigente.



    Com efeito, o art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal garante a proteção à trabalhadora gestante.



    Do mesmo modo, no caso dos servidores comissionados, sempre se entendeu por se aplicarem as regras do Estatuto dos Funcionários Públicos Estaduais, posto serem estes considerados funcionários públicos em “sentido amplo”.



    Por tais razões, a estes se lhes estendeu a licença prêmio, os adicionais temporais (quinquênio e sexta parte), etc...



    Ora, se são eles considerados funcionários públicos lato sensu para tais finalidades, também devem o ser no que tange ao direito de licença à servidora gestante, cabendo a extensão da aplicação da referida lei igualmente neste caso.



    Daí porque, com todo o respeito, equivocado é o entendimento da apelante, no sentido de que aos servidores temporários deve ser aplicado o art. 71, da Lei n. 8.213/91.



    [...]



    Desse modo, deve a autora ser indenizada em um mês de vencimentos, visto que foi desligada um mês antes de completar a sua licença gestante, ou seja, estava amparada pela estabilidade gravídica. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente